Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM RESSARCIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS E OPERAÇÕES BANCÁRIAS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS DE VALORES E EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. ENGENHARIA FRAUDULENTA. USO DE LINHA TELEFÔNICA COM NÚMERO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. IDENTIFICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DOS DÉBITOS A CORRENTISTA. ATUAÇÃO PREVENTIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. DESÍDIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). GÊNESE ILÍCITA. INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES E RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS. DESOBRIGAÇÃO DO LESADO E COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO. IMPERATIVO LEGAL. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. VIABILIDADE. CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MODULAÇÃO DETERMINADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. ASTREINTE. FINALIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida do atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, competem velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
3. A circunstância de a fraude ter induzido a correntista a erro, levando-a a crer que estava mantendo tratativas destinadas justamente a prevenir fraude em preparação por ter sido contatado através de ligação que identificava o próprio número utilizado pela central de atendimento do banco, assim como fazendo-a seguir as orientações perpassadas pelo fraudador – permitindo acesso à sua conta corrente que resultara em transferências de valores substanciosos via Pix e TED e na contratação de empréstimos bancários –, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos graves e evidentes falhas nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das operações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil normalmente mantido pela vitimada, agregado à conjuntura de que permitira o acesso a seus registros (spoofing).
4. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que terceiro, utilizando-se de número telefônico correspondente ao de sua central de atendimento, induzisse a consumidora a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14, § 3o).
5. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de forma indevida, culminando em considerável desfalque patrimonial, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviços, a par de ter de suportar a declaração de inexigibilidade de débitos ilicitamente perfectibilizados e cobrados, componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente fora retirado da conta bancária ou eventualmente exigido do cliente como forma de quitação de dívida obtida fraudulentamente.
6. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados na conta bancária da correntista derivaram de contratos de empréstimos fraudulentamente celebrados, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque inerente o havido ao risco das atividades bancárias, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
7. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material inserto em obrigação de fazer ou não fazer ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de impactar o obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497).
8. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária destinada a viabilizar o adimplemento de obrigação de fazer e não fazer com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado.
9. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC.